Tribunal: TJSP
Processo: 0051766-34.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Receptação
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000305676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0051766-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DIPO 3.2.3 DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito.,
por maioria. Com declaração de voto divergente., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 30 de abril de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0051766-34.2019.8.26.0000
Origem: 0012866-62.2018.8.26.0405
Suscitante: MM. Juízo da 7a Vara Criminal da Capital
Suscitado: MM. Juízo da 3a Vara Criminal de Osasco
Voto no 22.910
Conflito Negativo de Jurisdição. Ação penal. Estelionato.
Competência. Aplicação dos arts. 69, I e 70, CPP. Lugar em
que praticada a infração. Estelionato que se consuma com a
obtenção da vantagem indevida, no local da agência bancária
onde a vítima possui a conta. Conflito procedente para declarar
a competência do MM. Juízo suscitante, da 7a Vara Criminal da
Capital.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de
jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da 7a Vara Criminal da
Capital em face do MM. Juízo da 3a Vara Criminal de
Presidente Prudente, nos autos da ação penal para apurar o
eventual cometimento do delito de estelionato, sob o
fundamento de que a competência será determinada pelo
lugar em que se consumar a infração, no caso, o local em que
a vantagem ilícita foi obtida.
Processado o presente conflito de
jurisdição, o MM. Juízo suscitante da 7a Vara Criminal da
Capital foi designado para apreciar as medidas urgentes (fls.
05/06).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
às fls. 14/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicialmente, configurado o conflito
negativo de jurisdição, uma vez que os Juízos envolvidos no
conflito declinaram da competência para processar e julgar a
ação, nos termos do art. 114, inciso I do Código de Processo
Penal.
Os autos versam sobre apuração da
ocorrência, em tese, do crime de estelionato, previsto no art.
171 do Código Penal. A ação penal foi inicialmente
distribuída ao MM. Juízo da 3a Vara Criminal de Osasco, que
determinou a redistribuição do feito à Comarca da Capital,
local em que a vítima mantém a conta bancária (fls. 194, na
origem).
E, uma vez que redistribuídos os
autos ao, por sorteio, MM. Juízo da 7a Vara Criminal da
Capital, o D. Magistrado Paulo Eduardo Balbone Costa
suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.
Todavia, in casu, assiste razão ao
MM. Juízo Suscitado.
Isso porque, nos termos dos arts. 69
e 70 do Código de Processo Penal, a competência para
apreciar e julgar determinada causa é determinada pelo lugar
da infração.
Na hipótese em testilha, trata-se de
apuração de crime de estelionato, em que, segundo relatado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo MM. Juízo Suscitante, “a vantagem ilícita foi obtida
quando os valores voluntariamente transferidos pelas vítimas
foram creditados na conta corrente da codenunciada LARISSA,
que a mantinha numa agência situada em Osasco-SP (vide fl.
31/32), mesmo local onde ocorreu toda a "negociação" e a
conduta ardilosa.” (fls. 234/235, na origem).
Destarte,
sem
embargo
de
entendimento diverso, tem-se que o crime se consumou no
local da agência bancária onde a vítima possui a conta, na
comarca de São Paulo (agência 1551-2, do Banco do Brasil,
conta poupança no 8643-6 - fls. 186/189, na origem) onde,
de fato, ocorreu o efetivo prejuízo da vítima, com a
subtração/retirada - e não no local da agência bancária em
que creditado o valor da suposta transação.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE
ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO. JUÍZO EM
QUE OCORRE O EFETIVO PREJUÍZO À
VÍTIMA. LOCAL DA AGÊNCIA ONDE A
VÍTIMA
POSSUI
CONTA
BANCÁRIA.
PRECEDENTES. 1. Nos termos do que
dispõe o art. 70 do CPP, a competência é,
em regra, determinada pelo lugar em que se
consuma a infração penal ou, no caso de
tentativa, pelo lugar em que for praticado o
último ato de execução. 2. O delito de
estelionato consuma-se no local em que
ocorre o efetivo prejuízo à vítima, ou
seja, na localidade da agência onde a
vítima
possuía
a
conta
bancária.
Precedentes. 3. Tendo a vítima efetuado
as transferências em agência localizada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidade de Pacaembu/SP, onde possuía
conta bancária, é este o local do efetivo
dano e para onde devem ser remetidos os
autos para regular processamento e prosseguimento do feito.
4.
Conflito
conhecido para declarar competente o Juízo
de Direito da 1a Vara de Pacaembu/SP, ora
suscitado”. (STJ, CC 147811 / CE, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, S3, j. 14.09.2016, DJe.
19.09.2016) (g.n.).
“PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. LOCAL EM
QUE
SITUADA
AGÊNCIA
DA
VÍTIMA.
CONFIGURAÇÃO DO PREJUÍZO E FIXAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
PRECEDENTES.
A
agência da vítima é fator determinante para
fixação de competência em se tratando de
crime de estelionato, sendo este o lugar da
consumação do delito, em virtude do
momento do prejuízo. Agravo regimental
desprovido”. (STJ, AgRg no CC 145119 /
PR,
Rel.
Min.
Felix
Fischer,
S3,
j.
10.08.2016, DJe. 17.08.2016) (g.n.).
Isto
posto,
JULGA-SE
PROCEDENTE o conflito de jurisdição, reconhecendo-se a
competência do MM. Juízo suscitante, da 7a Vara Criminal
da Capital.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0051766-34.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Mm Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Capital
Suscitado: Mm Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais
Dipo 3.2.3 da Capital
Interessado: Larissa Farias de Sá
Voto no 32.962
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conflito de Jurisdição
Estelionato -
Divergência
quanto
ao
local
da
consumação, vez que o desfalque (vítima)
e o crédito (autor) se deram em contas de
agências
situadas
em
competências
diferentes
Consideração do local onde
houve a obtenção da vantagem, ou seja,
efetiva
disponibilização
do
proveito
econômico
ilicitamente
conseguido

Local da agência onde o valor foi
creditado, estando disponível para uso,
no caso, na Comarca de Osasco, junto à
3a Vara Cível, para o qual a ação penal
foi livremente distribuída
Conflito
procedente

Competência
do
Juízo
Suscitado.
Após exame dos autos e adotado o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do brilhante voto condutor, com a devida vênia a Douta
Relatora, Desembargadora Lídia Conceição, ouso dela
divergir, fazendo-o com base nos seguintes argumentos.
De início, cabe esclarecer que não se
desconhece a existência de posicionamento diverso, contudo,
tenho considerado em tais casos que a consumação do crime
de estelionato (art. 171, CP) deve ser dada, nos termos dos
artigos 69, I e 70 do Código de Processo Penal, ou seja, no
local onde o delito se consuma.
Neste
sentido,
tendo
o
Código
Penal
explicitado que o delito de estelionato consiste na “obtenção”
de vantagem ilícita, entendo ser necessário que a
consumação, no caso, se dê no exato momento em que o
proveito econômico auferido com o crime passa a estar na
esfera de disponibilidade do autor.
Apenas a título ilustrativo, tem-se que em
nada o autor do delito obteria de vantagem caso houvesse tão
somente o desfalque do valor na conta da vítima, sem que tal
lhe fosse creditado.
Assim, em resumo, entendo que o local da
consumação deve seguir o mesmo que o autor conseguiu
obter a vantagem indevida.
No caso em apreço, denota-se que não só o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proveito econômico foi creditado em conta pertencente à
agência situada na Comarca de Osasco, como todos os atos
de “negociação” foram também ali praticados (fls.31/32 e
234/235, origem), o que reforça a necessidade de a ação
penal ser ali mantida.
Tal entendimento também já foi adotado
recentemente por esta Colenda Câmara Especial, em voto de
lavra do Eminente Desembargador Fernando Torres Garcia,
então Presidente da Seção de Direito Criminal:
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO ESTELIONATO
CONSUMAÇÃO NO LOCAL DA OBTENÇÃO DA
VANTAGEM ILÍCITA No crime de estelionato,
fixa-se a competência a partir da consumação
do crime (art. 70, caput, CPP), ocorrendo esta
no local em que há a obtenção da vantagem
indevida pelo estelionatário Disponibilização
do numerário ao estelionatário que se dá no
local da conta bancária destino do dinheiro
depositado, não servindo o local do depósito
para a fixação da competência Conflito
conhecido para declarar a competência do
Departamento
de
Inquérito
Policiais
da
Capital.”
(CJ
no
0021975-20.2019.8.26.0000, j. 9.10.19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
v.u.)
De
forma
não
diferente,
inclusive
por
Decisão Monocrática, também assim entendeu o Ilustre
Desembargador Artur Marques, quando Vice-Presidente
desta Egrégia Corte:
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE
CRÉDITO DE TERCEIRO. Consumação DO
DELITO que ocorre no momento da obtenção
da vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Competência da comarca onde RESIDE A
PESSOA QUE FEZ O USO DO CARTÃO
obtendo o proveito ilícito. 1. Inquérito policial
que apura a prática do crime de estelionato
previsto no artigo 171, caput, do Código
Penal. 2. Por se tratar de delito material que
se consuma no momento da obtenção da
vantagem ilícita em prejuízo alheio, aplica-se
à espécie a regra de competência firmada no
artigo 70 do Código de Processo Penal. 3.
Como o proveito ilícito foi auferido quando do
uso do cartão de crédito, fato ocorrido nesta
Capital, competente será o Juízo de referida
localidade para o processamento do feito. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição julgado procedente,
fixando-se a competência do juízo suscitante.”
(CJ
no
0039315-74.2019.8.26.0000,
j.
30.9.19)
Portanto, diante de tais posicionamentos e
com a máxima vênia aos entendimentos contrários, pelo meu
voto, julgo procedente o conflito de jurisdição e competente o
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Osasco, ora
suscitado.
XAVIER DE AQUINO
Decano 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LIDIA MARIA ANDRADE CONCEICAO
10701B29
6
10
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
10BCE864
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0051766-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.